Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719786-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS LTDA AGRAVADO: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS LTDA em face do COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA., ante sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n. 0718862-32.2025.8.07.0001, extinguiu o feito, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de instauração de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos principais de n° 0751362-88.2024.8.07.0001 deste juízo. É o relatório. Decido. A apelação interposta pelo executado nos autos principais sequer foi remetida ao E. TJDFT, sendo que aqueles autos aguardam o prazo para apresentação das contrarrazões do autor. De todo modo, a interposição da Apelação, por si só, tem efeito suspensivo. É o que estabelece o CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. Como há expressa determinação legal que concede efeito suspensivo ao recurso interposto, não pode o presente feito ser recebido e processado como cumprimento provisório. Ressalte-se que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções do § 1o do mencionado artigo 1.012. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. 1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado. 2. O recebimento do recurso com efeito suspensivo obsta o início da produção dos efeitos da sentença e, por consequência, impede a execução provisória da decisão. 3. A fase de cumprimento da sentença, ainda que fundamentada em título monitório, é regida pelos arts. 520 e seguintes, do CPC, visto que não há um procedimento especial de cumprimento provisório decorrente de ação monitória. 4. Rejeitam-se os aclaratórios quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se deseja é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1858349, 0721749-91.2022.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGOS 520 E 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. 1.1. Fica prejudicada a análise da preliminar de perda do objeto, se a matéria se confunde com o próprio mérito recursal. Preliminar rejeitada. 2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Por outro lado, os embargos declaratórios e o recurso especial eventualmente apresentados pela parte interessada após a prolação de acórdão pelo Tribunal de Justiça não são recursos automaticamente dotados de efeito suspensivo, consoante previsto nos artigos 1.026, caput e §1o, e 1.029, §5o do referido diploma processual, exigindo a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. É possível o cumprimento provisório da sentença proferida em ação monitória, ainda que impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo, com fulcro no artigo 520 do Código de Processo Civil. 4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Não estando evidenciado o nítido intuito da parte de agir de modo temerário e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, não há que se cogitar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 4.2. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1851906, 0702006-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) Ante o exposto, declaro extinto o feito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Destaca-se a oposição de embargos de declaração, indeferidos na origem, nos seguintes termos: Trata-se de Embargos de Declaração de ID 233669042, interpostos por LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS LTDA, em face da sentença (ID 233601100). Em síntese, requer o embargante o provimento jurisdicional para que sejam corrigidas alegadas omissões, contradições e obscuridades na sentença embargada, aos argumentos de que o decisum teria considerado que a apelação interposta nos autos principais teria efeito suspensivo automático; e de que não teria mencionado o disposto no §1o, III e V do art. 1.012 e art. 702, §4o, ambos do CPC, nem o suposto Enunciado 134 deste Tribunal. É o relatório. Decido. Conheço dos Embargos de Declaração, pois são tempestivos. No mérito, o recurso não merece acolhimento. Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial, na forma do art. 1022 do CPC. Há obscuridade quando a redação da peça embargada não é clara o suficiente, o que dificulta sua compreensão ou interpretação. A decisão ou sentença será contraditória se contiver proposições logicamente inconciliáveis entre si, tornando incerta a providência jurisdicional. Por fim, verifica-se omissão quando alguma questão ou ponto controvertido que faça parte do debate processual deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. A parte embargante não apresenta linha argumentativa capaz de indicar a ocorrência de algum dos vícios conforme as definições apresentadas no parágrafo anterior. No caso, não há vícios a serem sanados. A decisão apreciou de forma objetiva o pedido da ora embargante e expôs de forma clara as razões pelas quais extinguiu o cumprimento provisório de sentença. Confiram-se os enxertos (grifos): “A apelação interposta pelo executado nos autos principais sequer foi remetida ao E. TJDFT, sendo que aqueles autos aguardam o prazo para apresentação das contrarrazões do autor. De todo modo, a interposição da Apelação, por si só, tem efeito suspensivo. É o que estabelece o CPC: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. Como há expressa determinação legal que concede efeito suspensivo ao recurso interposto, não pode o presente feito ser recebido e processado como cumprimento provisório. Ressalte-se que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções do § 1o do mencionado artigo 1.012.” O entendimento deste Tribunal, ao qual este juízo se perfila,, foi demonstrado por meio dos acórdãos de no 1858349 e 1851906. Confiram-se os enxertos (grifos): “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. 1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado. 2. O recebimento do recurso com efeito suspensivo obsta o início da produção dos efeitos da sentença e, por consequência, impede a execução provisória da decisão. 3. A fase de cumprimento da sentença, ainda que fundamentada em título monitório, é regida pelos arts. 520 e seguintes, do CPC, visto que não há um procedimento especial de cumprimento provisório decorrente de ação monitória. 4. Rejeitam-se os aclaratórios quando não demonstrada a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, o que se deseja é o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1858349, 0721749-91.2022.8.07.0001, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. OPE LEGIS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARTIGOS 520 E 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. 1.1. Fica prejudicada a análise da preliminar de perda do objeto, se a matéria se confunde com o próprio mérito recursal. Preliminar rejeitada. 2. A apelação interposta contra sentença que rejeita os embargos à monitória é dotada de efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. Por outro lado, os embargos declaratórios e o recurso especial eventualmente apresentados pela parte interessada após a prolação de acórdão pelo Tribunal de Justiça não são recursos automaticamente dotados de efeito suspensivo, consoante previsto nos artigos 1.026, caput e §1o, e 1.029, §5o do referido diploma processual, exigindo a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. 3. É possível o cumprimento provisório da sentença proferida em ação monitória, ainda que impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo, com fulcro no artigo 520 do Código de Processo Civil. 4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Não estando evidenciado o nítido intuito da parte de agir de modo temerário e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório, não há que se cogitar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 4.2. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1851906, 0702006-30.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.)” Ademais, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023). Não há, portanto, que se falar em necessidade de integração do decisum, que não está contaminado por contradições ou quaisquer outros vícios. Ante o exposto, conheço dos embargos e, no mérito, NÃO OS ACOLHO. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). Da simples leitura, evidencia-se que os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse de rediscutir questões já enfrentadas na sentença. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração de ID 233669042, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada. Intime-se. O Agravante alega que: (i) a controvérsia teve início com uma ação monitória ajuizada para cobrar do Agravado cheques prescritos para execução direta; (ii) foram apresentados embargos à monitória, rejeitados por sentença; (iii) após a rejeição dos embargos de declaração, formou-se o título executivo judicial, sendo que houve a interposição de recurso de apelação; (iv) requereu o cumprimento provisório da sentença, mas o juízo entendeu, de forma equivocada, que a apelação teria efeito suspensivo automático, e extinguiu o processo executivo; (v) apresentou embargos de declaração, argumentando que o caso se enquadrava nas exceções legais ao efeito suspensivo, mas os embargos foram rejeitados e ainda foi aplicada multa de 2% por suposto caráter protelatório; (vi) embargos de declaração eram adequados para corrigir omissões relevantes da decisão anterior, especialmente quanto à possibilidade de cumprimento provisório da sentença; (vii) o juiz rejeitou os embargos de forma superficial, alegando, de forma equivocada, tentativa de rediscussão da matéria; (viii) decisão agravada incorreu em erro ao presumir que a apelação contra sentença em ação monitória teria efeito suspensivo automático, contrariando o CPC, a jurisprudência pacificada e a doutrina majoritária; (ix) sentença que rejeitou os embargos de declaração é nula por falta de fundamentação adequada, pois apenas transcreveu jurisprudência sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto, violando o art. 489, §1o, VI, do CPC. Isso caracteriza o chamado “distinguishing”, exigindo motivação individualizada; (x) conforme o art. 702, §8o, do CPC, a rejeição dos embargos à ação monitória constitui título executivo judicial imediato; (xi) art. 1.012, §1o, III, do CPC prevê que a apelação não tem efeito suspensivo automático quando a sentença julga improcedentes os embargos do executado; (xii) por analogia, essa regra também se aplica aos embargos à ação monitória, pois têm natureza semelhante de defesa do devedor; (xiii) uma vez julgados os embargos, a sentença produz efeitos imediatos, sendo possível o cumprimento provisório da sentença, conforme o art. 520 do CPC, independentemente do recebimento da apelação; (ix) a multa aplicada com base no art. 1.026, §2o, do CPC exige a comprovação clara de que os embargos de declaração foram manifestamente protelatórios, o que não ocorreu no caso; (x) os embargos visavam sanar omissões relevantes e garantir a celeridade da execução provisória, demonstrando o interesse legítimo do embargante na efetividade da tutela jurisdicional; (xi) a decisão que impôs a multa foi precipitada e desproporcional, proferida poucas horas após a interposição dos embargos, e ainda determinou que o valor fosse revertido a parte que nem sequer havia sido citada, o que configura nulidade processual; (xii) a jurisprudência, inclusive a Súmula 98 do STJ, reconhece que embargos com finalidade de prequestionamento não são protelatórios, de modo que a penalidade aplicada é injusta, sem respaldo legal ou fático, e deve ser afastada por configurar abuso e erro grosseiro (teratologia). Invoca o Enunciado no 134 do TJDFT, além do Enunciado no 20 do CEAPRO e a Súmula 98 do STJ. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da sentença que extinguiu o cumprimento provisório da sentença, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71969778). DECIDO. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque o recurso manejado é incabível, uma vez que, nos termos do art. 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação, e não agravo de instrumento. O Juízo de primeiro grau prolatou sentença extinguindo o feito, por inadequação da via eleita, nos termos do artigo 485, VI do CPC, tendo em vista a interposição de apelação dotada de efeito suspensivo, o que enseja o questionamento integral de tal determinação, feito por apelação, e não por agravo de instrumento. No caso, não se aplica a fungibilidade recursal, tendo em vista se tratar de erro grosseiro, evitável pela parte, se manuseasse o recurso próprio para a hipótese de extinção do feito, dando fim ao processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sentença que extingue o cumprimento de sentença deve ser impugnada por meio de apelação, conforme transcrito abaixo: PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 2717759 / SC – Quarta Turma – Relator: Min. Raul Araújo – Data de julgamento: 17/02/2025 – Data de publicação: 28/02/2025) [g.n.] Deixo de intimar a Agravante nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, tendo em vista que não se trata de decisão surpresa, uma vez que o recurso é inadequado. Anteo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, bem como no art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2025 15:50:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador